Tribunal: TJES
Processo: 5010782-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: JANDERSON LOYOLA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010782-23.2022.8.08.0030

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.: JANDERSON LOYOLA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO
PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS
. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Janderson Loyola de Jesus em face do Banco Original S/A, aduzindo o requerente que ao tentar realizar uma compra tomou conhecimento que seu cartão estava cancelado. Em contato com o requerido destaca ter sido informado que a decisão é política interna da instituição, não havendo solução. Busca, assim, o restabelecimento de seu crédito, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6421661, destacando que inexiste falha na prestação dos serviços, pois o contrato entre as partes prevê a possibilidade de cancelamento do cartão de forma unilateral. O promovido ofertou RI no ID 6421677, com pedido de efeito suspensivo, sem que o autor ofertasse contrarrazões (ID 6421836).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que o requerido restabeleça o limite de crédito do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos), antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que a recorrente possui parcial razão em seu recurso. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso, verifica-se que a controvérsia reside no fato de o banco cancelar/suspender o cartão de crédito do autor por mera liberalidade (autonomia da vontade) e no exercício regular de um direito, conforme alegou em defesa. No caso em tela, mesmo que se trate de uma liberalidade da instituição financeira, uma vez concedido o limite para utilização do cartão, tem o demandado o dever de notificar previamente o consumidor acerca do cancelamento ou redução, a fim de se resguardar a boa-fé objetiva e, ainda, para que este possa prevenir-se e reorganizar seus compromissos financeiros. Não se admite, portanto, atitude unilateral sem anterior ciência do consumidor, frustrando a expectativa deste e deixando-o em situação embaraçosa e desconfortável. A comunicação prévia ao consumidor é condição
sine qua non
para a legitimação do ato, a fim de afastar possíveis prejuízos que possam ser experimentados pelo correntista. A devida notificação do consumidor não restara demonstrada nos autos. Dessa forma, está configurada a falha no dever de informação conforme estabelecido no art. 6º, III do CDC, devendo o recorrente responder objetivamente pelos danos gerados ao recorrido, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6º, VI do CDC, dos arts. 186 e 927, do CC, e da Súmula 388 do STJ, bem como o restabelecimento do limite de crédito do autor. Contudo, uma vez tomando o consumidor conhecimento de que o seu limite será reduzido pelo agente bancário, este não possui direito subjetivo a manutenção do limite de crédito, que deve perdurar por 30 (trinta) dias, conforme consta do ajuste previamente entabulado. Não há como forçar o agente financeiro a manter indefinidamente, sem a sua vontade, o mesmo limite de crédito, devendo o consumidor, no indicado prazo, caso permaneça instatisfeito, procurar outro agente financeiro que lhe conceda crédito em limite superior. A multa fora fixada proporcionalmente, eis que limitada ao teto dos juizados especiais. Basta a recorrente cumprir com a determinação no prazo fixado que a multa sequer incidirá, eis que possui caráter puramente processual. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa do autor em relação à utilização de seu cartão, eis que tomado de surpresa pela diminuição do limite. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 3.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos.

5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar, tão somente, que o limite de crédito do autor seja reestabelecido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do cumprimento da tutela de urgência. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)